Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS AO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. PENDENTE DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

2. Não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que pende discussão, em sede de agravo de instrumento, acerca da legitimidade da exequente, de modo que sequer é possível afirmar que os agravantes têm qualquer direito alegado contra a Fazenda Pública.

3. Ainda que fosse possível a obtenção de valor de parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado deverá observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, nos estritos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.